Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003261-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Legitimidade para a Causa, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 074.976.251-95 (AGRAVANTE), DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN - CPF: 023.572.461-03 (AGRAVADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA - CPF: 041.572.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1003261-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO PEREIRA DE CARVALHO.

AGRAVADO: DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS
C/C
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. HIPOTÉSE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE
PROVAS
, SEM PRÉVIA FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INADMISSIBILIDADE. CONFORME O ART. 357 DO CPC, A INDICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA SUCEDE A DECISÃO JUDICIAL, NA QUAL SÃO FIXADOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS, DELIMITADAS AS QUESTÕES DE DIREITO E DECIDIDO SOBRE O ÔNUS DA PROVA, DE MODO QUE A PARTE INDICA SUAS PROVAS A PARTIR DO QUE FOI ESTABELECIDO PELO JUIZ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1.

A decisão interlocutória que não reconhece a ilegitimidade ativa não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não previstos no rol do art. 1.015 do CPC.

2.

Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.

3.

É inadmissível a especificação de
provas
sem prévia fixação dos
pontos

controvertidos
, conforme o art. 357 do Código de Processo Civil.

4.

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1003261-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO PEREIRA DE CARVALHO.

AGRAVADO: DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO PEREIRA DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, em ação de indenização de danos materiais
c/c
danos morais e restituição de valores n. 1001097-70.2020.8.11.0087, ajuizada por DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN, que declarou a preclusão da fase de produção de provas.

Em suas razões, a parte agravante, sustenta a existência de questões preliminares pendentes de exame pelo Juízo, ilegitimidade ativa e principalmente, a necessidade de fixar os pontos controvertidos, distribuir o ônus da prova; pontua que o Juízo primevo contrariou o disposto no art. 357 do CPC, ao determinar a produção de provas antes do saneamento e organização do processo, e ao final declarou precluso o direito do agravante em especificar as provas que pretendia produzir.

Em decisão proferida (Id. 202709175), determinou-se a intimação do agravante para manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso.

Em sede de manifestação, o agravante requereu a desistência da tese consistente na preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada pelo Juízo, e o prosseguimento do feito quanto à decisão que declarou a preclusão do direito do agravante em especificar as provas que pretendia produzir (Id. 203059663).

Requereu o efeito suspensivo da decisão. No mérito, postulou pelo provimento do recurso para anular a decisão em face da inobservância do art.
357
do
CPC
, determinando que seja proferida nova decisão de saneamento e organização do processo.

Preparo recursal (Id. 202390675).

Instado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, o agravante requereu a desistência parcial do recurso, referente a preliminar de ilegitimidade ativa (Id. 203559663).

O almejado efeito suspensivo foi deferido (Id. 205632659).

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (Id. 206205186).

Sem contraminuta, nos termos da certidão (Id. 209973694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1003261-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO PEREIRA DE CARVALHO.

AGRAVADO: DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, destaco que a tese de ilegitimidade ativa suscitada em razões de agravo não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Sabe-se que a Corte Especial do STJ, já se posicionou sobre a possibilidade de interpretação extensiva do rol do art. 1.015, do CPC, para admitir a interposição de instrumental contra decisão que verse sobre hipóteses não expressamente descritas nos incisos de referido artigo.

Nesse sentido, tem-se que a tese da mitigação da taxatividade leva em consideração o dano que a decisão recorrida levará as partes, caso o recurso de agravo de instrumento não seja analisado naquele momento processual.

Assim, o recurso de agravo de instrumento se mostra cabível nas situações que não podem aguardar a discussão da tese em futura e eventual apelação, onde aquela matéria seria discutida em sede de preliminar.

Desse modo, admitida a mitigação do art. 1.015, do CPC, deve ser feita uma análise de cada caso, a fim de se apurar se está presente a urgência, elemento subjetivo norteador da nova orientação jurisprudencial.

No caso, o agravante interpôs recurso requerendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e a extinção do processo sem julgamento de mérito.

O recurso não comporta conhecimento em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, isto porque, não se evidencia urgência quanto à rejeição da tese, nesse momento processual, porquanto inexiste risco de comprometimento do julgamento da questão, em sede de apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência tem destacado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HIPÓTESE NÃO AGRAVÁVEL. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REPARAÇÃO CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL.
1. Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra decisão não inserida no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A decisão que versa sobre produção de prova, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/15, tratando-se, pois, de decisão não recorrível por agravo de instrumento. 3. A referida decisão também não enseja em prejuízo irreparável para o recorrente, de forma a inexistir urgência para autorizar a interposição de agravo de instrumento na espécie, conforme repetitivo Tema no 988 do STJ. 4. A reparação civil de origem contratual obedece ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil). VV. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396/MT, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses em que demonstrada a inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.086973- 1/002, Relator: Des. José Américo Martins da Costa, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2023, publicação da súmula em 25/10/2023).

Frisa-se que tal matéria poderá ser revista em apelação quando o julgador poderá entender pela ilegitimidade arguida.

Logo, considerando que a ilegitimidade ativa não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, não conheço do agravo de instrumento quanto a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem, que no dia
22.10.2019, o agravado se envolveu em acidente automobilístico em razão do réu, ora agravante ter abalroado seu veículo no do autor. Narra que em razão do acidente despendeu a quantia de R$ 6.496,00 (seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais) para realizar os reparos necessários. Defendeu que após o acidente o requerido/agravante ameaçou sua esposa, tendo dificultado a reparação dos danos, razão pela qual também pleiteia a indenização por danos morais.

Devidamente citado, o réu/agravante apresentou contestação alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor, bem como a ausência de pressupostos válidos para configurar no polo ativo da demanda. No mérito, alegou culpa exclusiva da vítima diante de sua imperícia ao dirigir sem CNH. Defendeu que o condutor do veículo na verdade era a esposa do autor. Pediu a improcedência.

Após o saneamento do processo, foi determinada a intimação das partes para a produção de outras provas que entenderem pertinentes no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião que o réu/agravante opôs embargos de declaração, suscitando a ilegitimidade ativa e o saneamento do feito, que não delimitou as questões
a ser dirimidas, distribuir o ônus da prova.

Por conseguinte, foi proferida decisão que declarou a preclusão da fase de requerimento de produção de provas,
verbis
:

“[...] Quanto a primeira alegação, não há qualquer contradição, haja vista que a decisão que analisou a preliminar foi coerente e uníssona, levando como base os documentos já acostados nos autos, conforme fundamentado.

Em contrapartida, quanto a segunda alegação, razão assiste ao embargante, uma vez que há omissão na decisão saneadora, já que não foram fixados os pontos controvertidos, nem distribuído o ônus da prova, o que sem dúvida prejudica as partes, porquanto não houve a delimitação das questões a serem dirimidas.

Isto posto,
CONHEÇO em parte e ACOLHO parcialmente
os embargos de declaração, razão porque
ALTERO a decisão de ID 122408049
,
para incluir a seguinte redação a despeito do saneamento:

“FIXO como pontos controvertidos:

(a) a comprovação da culpa do demandado pelo acidente (ônus da prova do autor);

(b) a comprovação dos danos morais (abalo sofrido pelo autor) e dos pagamentos efetuados para reparar o veículo, atribuindo ao autor o ônus da prova.”

MANTENHO os demais termos da decisão
.

No mais, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ, os embargos de declaração, embora interrompam o prazo para a interposição de outros recursos, não possuem efeito suspensivo,

portando, considerando ausência de manifestação do demandado acerca das provas que pretende produzir, precluso está seu direito para requerer a produção de provas. [...]”.

In casu
, impõe-se aplicar à hipótese recorrida o entendimento firmado no REsp. Repetitivo n. 1.704.520/MT (Tema 988), uma vez que a insurgência cinge-se sobre a urgência da medida pleiteada que, caso não analisada imediatamente, poderá vir a ser inócua em eventual interposição do recurso de apelação cível, portanto, é possível flexibilizar a regra do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Com efeito, nos termos do voto condutor do REsp supracitado, a tese da relatividade do rol taxativo foi fixada, nos termos do voto da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI:
“quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2-Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3-A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5-A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7-Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido
. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJE 19/12/2018).

Na hipótese dos autos, declarada a preclusão da oportunidade da produção de prova em razão da urgência que o caso requer, restará imprestável o recurso de apelação para conhecer da insurgência, porquanto, poderá, em tese, ocorrer perecimento do direito por ausência dos vestígios.

Na decisão de saneamento do processo proferida pelo Juízo singular foi facultada especificação de provas, contudo, não foi previamente cumprido o disposto no art. 357, II e III do CPC.

Necessário é, para efetiva produção de provas, que haja prévia determinação pelo juízo da questão de fato controvertida, deliberação sobre eventual inversão de ônus probatório e estabelecimento das questões de direito relevantes para o deslinde da causa.

As providências elencadas no art. 357 do CPC são cogentes e sua inobservância pode comprometer a realização da instrução.

Nesse sentido o julgado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de divórcio litigioso c.c. pedidos de alimentos, partilha de bens e guarda de menores. Insurgência contra decisão que não fixou os pontos controvertidos. Hipótese processual que, por se enquadrar no art. 357 do CPC, exige, antes da abertura de oportunidade à especificação das provas a produzir, a devida fixação dos pontos controvertidos. Inexistência de qualquer ato judicial voltado a demarcar as questões substancialmente relevantes ao deslinde da causa, com consequente distribuição da carga probatória. Nulidade processual de índole absoluta declarada, ensejadora de cerceamento instrutório. Determinação à autoridade judiciária de Primeiro Grau para resolver as questões processuais porventura pendentes, fixar os pontos controvertidos na causa originária, esclarecendo a quem competem os correlatos ônus probatórios, e reabrir, ao depois, a possibilidade de as partes em contenda especificarem as provas que porventura pretendam produzir. Decisão reformada. Doutrina e jurisprudência. RECURSO PROVIDO, com determinação".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2199573-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 13/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021).

Conforme determina o art. 357 do CPC, a indicação dos meios de prova sucede a decisão judicial na qual são fixados os pontos controvertidos, delimitadas às questões de direito e decidido sobre ônus da prova, de modo que a parte indica suas provas a partir do que foi estabelecido pelo Juiz, assistindo razão ao agravante quando pleiteia prévia manifestação do juízo na decisão de saneamento do processo.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, determinando a intimação do agravante para apresentar as provas que pretende produzir, no prazo legal, para
evitar a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024